Tribunal: TJSP
Processo: 2021943-34.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Consórcio
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Excesso de execução. Arbitramento de honorários advocatícios no máximo permitido. Majoração em sede de apelação e Recurso Especial, nos moldes do artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil. Decisão reformada. Recurso provido.